Tribunal: STF
Processo: RE 1170751
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão (eDOC 1, p. 253-265), proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:
     “IMPUTAÇÃO DE CRIME SUPOSTAMENTE COMETIDO POR MAGISTRADO - ABUSO DE AUTORIDADE - INVESTIGAÇÃO AUTORIZADA. Nos termos do art. 427 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, incumbe ao Órgão Especial desta Corte autorizar o prosseguimento de investigação contra magistrado por crime de ação penal pública, o que se mostra necessário em caso de imputação de abuso de autoridade, a merecer maiores apurações para melhor elucidação do caso e posterior adoção das medidas pertinentes. 
    IMPUTAÇÃO DE CRIME SUPOSTAMENTE COMETIDO POR MAGISTRADO - NÃO OCORRÊNCIA DE ABUSO DE AUTORIDADE - PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS - INVESTIGAÇÃO NÃO AUTORIZADA. O abuso de autoridade, a permitir a instauração de procedimento contra seu autor, se consuma com a prática de atos concretos, porém não se podendo confundi-los com a prática de atos processuais.”(eDOC 1, p. 253)
    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (eDOC 2, p. 41-46).
    No recurso extraordinário (eDOC 2, p. 113-179), interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, apontou-se violação dos arts. 5º, incisos LIII, LIV e LV; 93, caput; e 129, incisos I e VIII, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, em síntese, aponta-se a inconstitucionalidade do art. 90, §1º, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Minas Gerais (Lei Complementar Estadual 59/2001), bem como do art. 427 do Regimento Interno do TJ/MG, porque violadores do art. 93, caput, da CF, e do art. 33, parágrafo único, da LC nº 35/1979, uma vez que, “Enquanto a LOMAN se limita a determinar o prosseguimento da investigação perante o órgão competente, a Lei Estadual defere ao Tribunal competência para decidir desde logo quanto ao começo e fim da investigação, ampliando prerrogativas e disciplinando procedimentos, incorrendo em inconstitucionalidade por vicio quanto à iniciativa e invasão de competência legislativa”(eDOC 2, p. 143-144).
    Ao final, o recorrente pede “o conhecimento e provimento do presente RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para determinar o prosseguimento da investigação dos fatos de relevância jurídico-penal preliminarmente atribuídos ao Juiz de Direito” (eDOC 2, p. 179). 
    Houve contrarrazões (eDOC 2, p. 230-248).
    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 2, p. 50-111).
    O Primeiro Vice-Presidente do TJ/MG admitiu os supracitados RE (eDOC 2, p. 255-256) e REsp (eDOC 2, p. 250-253).
    O Relator, no STJ, não conheceu do REsp 1.736.102/MG (eDOC 2, p. 282-290). Após, a Quinta Turma daquela Corte negou provimento ao agravo regimental interposto pelo MP/MG, ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 3, p. 5-17) transitado em julgado aos 16.10.2018 (eDOC 3, p. 22).
    O Ministério Público Federal opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (eDOC 7, p. 1-7).
    É o relatório.
    Decido.
    O recurso merece prosperar, sobretudo diante dos fundamentos do RE em face do contido nos arts. 93 e 129 da Constituição Federal e da jurisprudência desta Suprema Corte.
    Assim, inicialmente, considero acertado e relevante o fundamento recursal, também ressaltado pelo MPF, no sentido de que “a lei estadual, assim como a norma regimental, ‘padecem de inconstitucionalidade formal por violação do art. 93, da Constituição da República, que atribui a Lei Complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal dispor sobre o Estatuto da Magistratura’. Isto porque divergem, expressamente, da disciplina da matéria constante da LC nº 35/79 (Lei Orgânica Nacional da Magistratura - art. 33), segundo a qual, ‘Quando, no curso de investigação, houver indício da prática de crime por parte do magistrado, a autoridade policial, civil ou militar, remeterá os respectivos autos ao Tribunal ou órgão especial competente para o julgamento, a fim de que prossiga na investigação.” (eDOC 7, p. 4; grifos originais).
    Depreende-se, portanto, de forma cristalina, que as disposições contidas no art. 33 da LOMAN, aplicáveis ao caso em observância ao art. 93, caput, da Constituição Federal, não previram a possibilidade de o tribunal competente “autorizar ou não o prosseguimento das investigações contra o magistrado”, conforme consta nos arts. 427 do RI do TJ/MG e do art. 90, §1º, da Lei Complementar Estadual 59/2001, ora impugnados, mas apenas para exercer a respectiva jurisdição, vale dizer, “prosseguir na investigação”, situação absolutamente distinta. 
    Ademais, o Plenário desta Corte, ao julgar o HC 94.278/SP, Rel. Min. Menezes Direito, DJe 27.11.2008, interpretando o art. 33, parágrafo único, da LOMAN, acentuou a desnecessidade de deliberação prévia do tribunal competente para proceder às investigações contra magistrado. Assim, a remessa dos autos ao órgão judiciário competente ocorre em decorrência do regular exercício da jurisdição consubstanciada na condução, pelo Relator, no tribunal, das investigações. O precedente citado portou a seguinte ementa:
    “Habeas corpus. Inquérito judicial. Superior Tribunal de Justiça. Investigado com prerrogativa de foro naquela Corte. Interpretação do art. 33, parágrafo único, da LOMAN. Trancamento. Ausência de constrangimento ilegal. Precedentes. 
    1. A remessa dos autos do inquérito ao Superior Tribunal de Justiça deu-se por estrito cumprimento à regra de competência originária, prevista na Constituição Federal (art. 105, inc. I, alínea a), em virtude da suposta participação do paciente, Juiz Federal do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, nos fatos investigados, não sendo necessária a deliberação prévia da Corte Especial daquele Superior Tribunal, cabendo ao Relator dirigir o inquérito. 
    2. Não há intromissão indevida do Ministério Público Federal, porque como titular da ação penal (art. 129, incisos I e VIII, da Constituição Federal) a investigação dos fatos tidos como delituosos a ele é destinada, cabendo-lhe participar das investigações. Com base nos indícios de autoria, e se comprovada a materialidade dos crimes, cabe ao Ministério Público oferecer a denúncia ao órgão julgador. Por essa razão, também não há falar em sigilo das investigações relativamente ao autor de eventual ação penal.
     3. Não se sustentam os argumentos da impetração, ao afirmar que o inquérito transformou-se em procedimento da Polícia Federal, porquanto esta apenas exerce a função de Polícia Judiciária, por delegação e sob as ordens do Poder Judiciário. Os autos demonstram tratar-se de inquérito que tramita no Superior Tribunal de Justiça, sob o comando de Ministro daquela Corte Superior de Justiça, ao qual caberá dirigir o processo sob a sua relatoria, devendo tomar todas as decisões necessárias ao bom andamento das investigações.
     4. Habeas corpus denegado.”
    Finalmente, porque pertinente e consentâneo com a jurisprudência desta Corte, acentue-se o contido na manifestação do MPF:
    “5. O parecer é pelo conhecimento e provimento do recurso.
    6. O recorrente atendeu à exigência da preliminar fundamentada da repercussão geral, com a demonstração de que as questões constitucionais suscitadas ultrapassam efetivamente os limites subjetivos da causa e evidenciam inequívoco interesse público. Além disso, a matéria constitucional foi expressamente prequestionada em sede de embargos declaratórios (fls. 270/311) e não se pode falar, no caso, em ofensa indireta ou reflexa aos referidos dispositivos constitucionais, cuja interpretação e alcance fundamentam as razões recursais.
    7. No mérito, por sua vez, é de fácil constatação que as disposições do art. 427 do RI/TJMG, assim como do art. 90, § 1º da LC nº 59 (Lei de Organização Judiciária do Estado de Minas Gerais), que embasam o acórdão impugnado, estão em confronto expresso com as normas constitucionais. Eis o teor da referida legislação: 
    ‘Art. 427. Quando, no curso de investigação, ou em qualquer outro expediente, houver indício da prática de crime de ação penal pública atribuído a magistrado, a autoridade policial ou a autoridade competente remeterá os respectivos autos ou peças informativas ao Tribunal de Justiça, cabendo ao Órgão Especial, na primeira sessão, autorizar ou não o prosseguimento das investigações” (grifo do MPF). 
    ‘Art. 90 – São prerrogativas do magistrado:
    (...) § 1º – Quando, no curso de investigação, houver indício da prática de crime por magistrado, a autoridade policial remeterá os autos ao Tribunal de Justiça, cabendo ao órgão competente do Tribunal de Justiça, na primeira sessão, autorizar ou não o prosseguimento das investigações’ (grifo do MPF).
    8. Como bem argumentou o recorrente, a lei estadual, assim como a norma regimental, ‘padecem de inconstitucionalidade formal por violação do art. 93, da Constituição da República, que atribui a Lei Complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal dispor sobre o Estatuto da Magistratura’. Isto porque divergem, expressamente, da disciplina da matéria constante da LC nº 35/79 (Lei Orgânica Nacional da Magistratura - art. 33), segundo a qual, ‘Quando, no curso de investigação, houver indício da prática de crime por parte do magistrado, a autoridade policial, civil ou militar, remeterá os respectivos autos ao Tribunal ou órgão especial competente para o julgamento, a fim de que prossiga na investigação’. 
    9. Além disso, o embasamento legal do acórdão recorrido também desconsidera a legitimidade do Ministério Público para a colheita de elementos probatórios essenciais à formação de sua opinio delicti, decorrente de expressa previsão constitucional (art. 129 da CF/88) e regulamentada pela Lei Complementar n.º 75/93 (art. 8º, incisos V e VII). 
    10. Daí porque ‘o inquérito policial qualifica-se como procedimento administrativo, de caráter pré-processual, ordinariamente vocacionado a subsidiar, nos casos de infrações perseguíveis mediante ação penal de iniciativa pública, a atuação persecutória do Ministério Público, que é o verdadeiro destinatário dos elementos que compõem a ‘informatio delicti’.
    11. Ao conferir interpretação conforme a Constituição ao art. 33, parágrafo único, da LOMAN, no julgamento do HC nº 94.278/SP, o Plenário dessa Corte Suprema deixou clara a ausência de necessidade de autorização do Tribunal para o prosseguimento de investigações (…)
    12. Nesse mesmo sentido, em caso análogo, também merece destaque a decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça, nos autos do Procedimento de Controle Administrativo 0006125-28.2011.2.00.0000, em que afastou a aplicação de dispositivo de idêntico teor, também do Regimento Interno do TJMG. Eis o voto condutor do julgado: 
    ‘(...) Como indicado pelo Relator, a discussão refere-se a dispositivo do Regimento Interno do TJMG que assim disciplina: 
    Art. 360. Quando, no curso de investigação, ou em qualquer outro expediente, houver indício da prática de crime de ação pública por magistrado, a autoridade policial ou a autoridade competente remeterá os respectivos autos ou peças informativas ao Tribunal de Justiça, cabendo à Corte Superior, na primeira sessão, autorizar ou não o prosseguimento das investigações. 
    § 1º Autorizado o prosseguimento das investigações, essas serão realizadas pela Corregedoria-Geral de Justiça ou pela autoridade policial, a critério da Corte Superior.
    § 2º Concluídas as investigações e recebidos no Tribunal os autos do inquérito ou as peças informativas, serão eles autuados e distribuídos como processo criminal de competência originária, prosseguindo-se na forma dos art. 361 e seguintes deste Regimento.
    O Tribunal informa que nada mais fez do que disciplinar o art. 33 da LOMAN, que dispõe: 
    Art. 33 - São prerrogativas do magistrado:[...]
    Parágrafo único - Quando, no curso de investigação, houver indício da prática de crime por parte do magistrado, a autoridade policial, civil ou militar, remeterá os respectivos autos ao Tribunal ou órgão especial competente para o julgamento, a fim de que prossiga na investigação. Para o Relator, não houve, como quer o requerente, derrogação do dispositivo da lei pela Constituição Federal, na medida em que se trata de prerrogativa fundamental para o magistrado, que sendo órgão do Poder Judiciário, não pode estar à mercê de qualquer investigação, nem sempre conduzida de boa-fé ou baseada em fatos concretos. 
    Este entendimento, todavia, discrepa do posicionamento atual do Supremo Tribunal Federal, para quem tal prerrogativa contida na LOMAN, por não haver sido prevista na Constituição Federal, não pode ser mantida. Veja-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    (...)
    MAGISTRADO - PROCESSO ADMINISTRATIVO VERSUS ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ARTIGO 33, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LOMAN. O que previsto no artigo 33, parágrafo único, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional não obstaculiza a atuação interna e externa do Ministério Público. Na primeira, mediante exame de dados que lhe tenham chegado às mãos e, na segunda, formalizando denúncia junto ao Tribunal competente, visando à persecução criminal. AÇÃO PENAL - TIPICIDADE - HABEAS CORPUS. O habeas não é meio próprio para apreciar-se a denúncia formalizada pelo Ministério Público. Óbice a esta última, via a impetração, pressupõe situação clara e precisa a afastar a persecução criminal. (HC 88280, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 15/08/2006, DJ 08-09- 2006 PP-00043 EMENT VOL-02246-02 PP-00333)
    Assim, não se cogitando da necessidade de autorização do Tribunal de Justiça para o prosseguimento de investigações contra magistrados, cabe dar provimento ao recurso e determinar ao TJMG a supressão da exigência de autorização prévia do Plenário ou da Corte especial para investigar prevista no art. 360 e parágrafos do seu Regimento Interno.’ (Decisão proferida em 25/2/2014)” (grifos do MPF). 
    13. Não há dúvidas, portanto, de que, sendo o Parquet titular da persecutio criminis e destinatário dos elementos que compõem a informatio delicti, o acórdão recorrido configura violação aos arts. 5º, LIII, LIV e LV, 93 e 129, I e VIII, da CF/88, estando em evidente confronto com o entendimento firmado pelo Pretório Excelso sobre o tema, razão pela qual deve ser cassado, determinando-se o prosseguimento da investigação em questão, no âmbito da Corte Estadual. 
    14. Ante o exposto, manifesta-se o Ministério Público Federal pelo conhecimento e provimento do recurso extraordinário.”(eDOC 7, p. 3-7; grifos originais). 
    Do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, dou provimento ao RE, para determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais o prosseguimento da investigação dos fatos de relevância jurídico-penal preliminarmente atribuídos ao Juiz de Direito R.F.S.(Notícia de Crime 1.0000.16.076747-1/000).
    Publique-se, via DJe. 
    Intime-se.
    Brasília, 23 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente